Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713625-67.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA ZELMA EULÁLIA DE MATOS FONSECA RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. CIELO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos e, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que para a concessão da tutela de urgência devem ser observados três requisitos legais: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e (iii) a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não se verificando a presença de nenhum desses requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 3. A autora firmou contrato com a empresa ré para utilização do equipamento de processamento de compras por meio do cartão de crédito/débito, o qual seria utilizado em sua atividade profissional. Se, após instrução processual resta clara a obrigação assumida pela apelante quanto ao pagamento do aluguel da máquina de propriedade da ré/apelada, sendo esclarecida a causa debendi, não tendo a autora comprovado o pagamento do aluguel ou outra causa que tornasse o débito inexigível, não se mostra indevida a cobrança efetuada pela ré, visto que amparada no contrato celebrado entre as partes. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 4o, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, e ofensa ao princípio da razoável duração do processo; e b) artigos 369, 370, 371 e 464, § 1o, todos do CPC, ao argumento de que seria necessária a realização de perícia técnica para apurar os valores, porquanto entende que estes extrapolam o montante cobrado quanto ao aluguel da máquina, às taxas, às tarifas e ao recebimento dos valores totais. Requer seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298. Em contrarrazões, a recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, e FÁBIO DE MELO MARTINI, OAB/RN 14.122 e OAB/SP 434.149. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 4o, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, todos do CPC, porque “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020 e o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 369, 370, 371 e 464, § 1o, todos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Quanto ao pedido para que seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298, bem como HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, e FÁBIO DE MELO MARTINI, OAB/RN 14.122 e OAB/SP 434.149. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027